Tribunal: STF
Processo: ARE 1565800
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Crédito acumulado. Demora injustificada na análise administrativa. Extrapolação do prazo legal de 120 dias (Lei estadual nº 10.177, de 1998). Atualização monetária de créditos acumulados. Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. Incidência dos enunciados nº 280, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça local, pelo qual se reconheceu o direito do contribuinte à atualização monetária de créditos acumulados de ICMS, diante da demora superior a 120 dias na análise administrativa do pedido de ressarcimento, nos termos do art. 33 da Lei estadual nº 10.177, de 1998.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à atualização monetária de créditos acumulados de ICMS quando o fisco excede o prazo legal para análise administrativa; (ii) verificar o índice aplicável (IPCA-E ou Selic) e seu termo inicial; e (iii) analisar se a devolução dos valores deve se dar por meio de precatório.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da possibilidade de atualização monetária de créditos acumulados de ICMS depende da interpretação de norma estadual (Lei estadual nº 10.177, 1998), o que atrai a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, segundo o qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    4. O acórdão recorrido fundamentou-se em mais de um argumento autônomo, sendo um deles a demora injustificada na análise administrativa, o que não foi especificamente impugnado no recurso extraordinário, incidindo, portanto, o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que impede o conhecimento do recurso quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    5. A deficiência na fundamentação do recurso, sem demonstrar de forma clara a controvérsia constitucional, impede sua admissibilidade, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF, que considera inadmissível o recurso extraordinário quando sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.



    6. O pagamento da correção monetária dos créditos acumulados não se submete ao regime de precatórios, pois constitui mero acessório do montante principal, já escriturado em conta própria do contribuinte, conforme jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A correção monetária incide a partir do 121º dia após o protocolo administrativo até a homologação do crédito, aplicando-se a Taxa Selic. A devolução de valores relativos à atualização monetária de créditos acumulados não se submete ao regime constitucional dos precatórios. É inadmissível recurso extraordinário que demande reexame de legislação local ou que não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXV, 24, inc. I, § 1º, 100. CTN, art. 167, parágrafo único. Lei estadual nº 10.177, de 1998, art. 33. RISTF, art. 21, § 1º. CPC, de 2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.469.028-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024; AI nº 720.665-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/08/2011; e RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Tributário - Mandado de segurança - ICMS - Crédito acumulado - Apropriação e aproveitamento - Análise e deferimento após o prazo legal de 120 dias - Demora injustificada - Resistência ilegítima - Pretensão de incidência de correção monetária pelos índices da taxa SELIC - Possibilidade - Precedentes - Reconhecimento do direito ao crédito de forma corrigida e atualizada - Aplicação do disposto no art. 33 da LE nº 10.177/98 - Sentença reformada - Segurança concedida - Recurso provido.” (e-doc. 55, p. 2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo afirma violados os arts. 24, inc. I, § 1º, e 100 da Constituição da República.



    3.1. Sustenta o reconhecimento do direito da parte impetrante à atualização monetária de créditos acumulados de ICMS, nos casos em que extrapolado o prazo de 120 dias para análise administrativa. 



    3.2. Argumenta que “a decisão judicial seja compatível com a norma prevista no art. 167, Parágrafo único, do CTN, a correção monetária deve ser fixada pelo IPCAE até o trânsito em julgado e, somente após o trânsito em julgado, deve incidir a taxa Selic, que alcança juros e correção monetária”, e que, “caso seja fixado o termo inicial da contagem de juros de mora de maneira diferente do expresso no art. 167, Parágrafo único do CTN, haverá violação expressa do art. 24, I, § 1º, da Constituição Federal. Esta situação se configurará na hipótese de fixação do índice Selic desde o pagamento, pois a Selic abrange juros e correção, não sendo possível sua decomposição” (e-doc. 63, p. 5).



    3.3. Ademais, sustenta que a decisão recorrida afronta o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CRFB), na medida em que permite a devolução de valores supostamente indevidos sem a observância a esse mecanismo. Segundo a tese da parte recorrente, eventual reconhecimento de direito à repetição do indébito deveria ser conduzido por meio de precatório, e não por compensação escritural.



    3.4. Pede “seja dado provimento a este recurso, sendo reformado o acórdão a fim de que a correção monetária seja fixada pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, somente após o trânsito em julgado, incida a taxa Selic, que alcança juros e correção monetária, com repetição dos valores via precatório” (e-doc. 63, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para a efetiva compreensão da controvérsia, cumpre citar trecho da fundamentação trazida no aresto recorrido:



    “Extrai-se dos autos que a impetrante realizou diversos pedidos de apropriação e aproveitamento de créditos acumulados de ICMS, deferidos pelo Fisco depois do prazo legal estabelecido. 



    Anote-se, desde logo, a incidência da Lei Estadual n 10.177/1998, que em seu art. 33 prevê: ‘O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.’



    O prazo utilizado para análise e deferimento pelo Fisco foi de 464 dias, sem a apresentação de nenhuma justificativa ao extrapolamento do prazo legal. Não há fundadas razões à prorrogação excessiva dos limites para análise dos pedidos de aproveitamento dos créditos acumulados de ICMS. 



    Ademais, não se identifica qualquer elemento, nos autos, apresentados pela Fazenda Estadual, que pudessem demonstrar a excepcionalidade da questão de forma específica, de modo a justificar o atraso ocorrido.



    Em decorrência da demora, foi impetrado o 'mandamus' a fim de ser reconhecido o direito ao impetrante à correção monetária e juros. Na decisão, o Magistrado entendeu que a impetrante utilizou meio inadequado para a tutela de sua pretensão, denegando a ordem. 



    Não obstante, a impetrante não pede o deferimento do crédito ou da transferência a terceiro, o que se pretende é que o crédito anotado seja acrescido de correção monetária e juros, ante a injustificada demora da administração no deferimento do pedido, pois o art. 33 da LE nº 10.177/98 estabelece o prazo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie.



    De igual modo, não se pretende através do 'mandamus', a ‘produção de efeitos patrimoniais, em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’, mas a declaração do direito líquido e certo à correção monetária em decorrência da violação do artigo 33 da LE nº 10.177/98 que prevê o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração e diante da falta de justificativa do não atendimento do prazo. 



    Não obstante o disposto no art. 38, § 2º da LE nº 6.374/89 que estabelece que o crédito deve ser escriturado pelo seu valor nominal, a jurisprudência sedimentou entendimento admitindo a correção monetária dos créditos escriturais quando houver injustificada recusa ao seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.



    (...)



    Configurado o atraso excessivo, sem justificativa da FESP, de rigor, a incidência de correção monetária sobre os créditos acumulados para compensar as perdas decorrentes da inflação e evitar, assim, enriquecimento sem causa pela Administração. 



    Portanto, o caso era mesmo de deferir a atualização monetária.



    A correção monetária tão somente preserva o valor da moeda e deverá incidir a partir do primeiro dia após o transcurso do prazo de 120 dias contados do protocolo do pedido administrativo. Neste sentido:



    (...)



    No que diz respeito às alegações subsidiárias, tem-se que o termo inicial da correção é o 121º dia, contado das datas dos respectivos protocolos de requerimentos administrativos, para evitar enriquecimento sem causa por parte do Fisco. O termo final, por sua vez, deve corresponder à data da efetiva homologação dos créditos. 



    Quanto à forma de calcular a atualização, aplicar-se-ão os índices da Taxa SELIC, pois é o que determina o entendimento do A.STJ, fixado no julgamento do Tema nº 905, assim como, tratando-se de crédito tributário, a Lei Estadual nº 10.175/1998.” (e-doc. 55; p. 3-8).



    5. Nos moldes definidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é certo que, para promover eventual alteração no julgado, é mister a reinterpretação das normas locais, concernentes ao prazo para apreciação do pedido de apropriação dos créditos do ICMS acumulados, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    5.1. Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.028-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 11/03/2024; destaques acrescidos).



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 720.665-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 08/09/2011).



    6. O Tribunal local considerou a desnaturação do crédito ante a mesma demora injustificada, de modo a compreender devida a sua atualização monetária, o que não foi, ademais, especificamente impugnado na peça recursal. Nesse tópico, pois, o recurso encontra os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    7. Cumpre anotar que, no acórdão recorrido, se aplicou a Taxa Selic, conforme pretendido pela parte recorrente. Confira-se:



    “(...) Quanto à forma de calcular a atualização, aplicar-se-ão os índices da Taxa SELIC, pois é o que determina o entendimento do A.STJ, fixado no julgamento do Tema nº 905, assim como, tratando-se de crédito tributário, a Lei Estadual nº 10.175/1998.” (e-doc. 55, p. 8).



    8. Por fim, é acertada a intelecção contida no acórdão recorrido quanto ao pagamento direto da correção monetária dos créditos acumulados de modo direto na conta do contribuinte, uma vez que a verba é acessória ao importe principal, que não se submete ao rito dos precatórios. No mesmo sentido, a decisão prolatada no RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 19/03/2025. Cumpre citar a passagem do aresto vergastado nesse ponto:



    “(...) No que diz respeito às alegações subsidiárias [e que cujo pagamento seja feito na conta corrente, no sistema e-CredAc, em parcela única, após o trânsito em julgado], tem-se que o termo inicial da correção é o 121º dia, contado das datas dos respectivos protocolos de requerimentos administrativos, para evitar enriquecimento sem causa por parte do Fisco. O termo final, por sua vez, deve corresponder à data da efetiva homologação dos créditos.” (e-doc. 55, p. 8).



    8.1. No mesmo sentido, em casos em que se discutiu a atualização monetária de crédito extemporâneo de ICMS, quando sua utilização tardia decorrer de resistência do Fisco, destacam-se as decisões monocráticas por mim proferidas nos: ARE nº 1.557.785/SP, j. 20/08/2025, p. 21/08/2025; ARE nº 1.540.477/SP, j. 24/03/2025, p. 25/03/2025; e ARE nº 1.528.718/SP, j. 19/12/2024, p. 07/01/2025. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator